Tribunal: TJPA
Processo: 0806733-29.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806733-29.2022.8.14.0028

APELANTE: DANIEL RODRIGUES NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0806733-29.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Marabá

APELANTE:
DANIEL RODRIGUES NETO
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria Celia Filocreão Goncalves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – três crimes de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em concurso formal impróprio -
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP
–
1)
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO – IMPROVIMENTO – consoante entendimento consolidado na súmula 14 deste TJEPA, é dispensável para configuração da majorante a apreensão e perícia da arma de fogo quando seu uso puder ser comprovado pelos demais elementos de prova, como na hipótese, em que o uso da arma foi referido nas declarações das vítimas –
2)
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE DELITOS E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – PROVIMENTO –
in casu
, verificada a subtração de bens, mediante uma só ação, num mesmo contexto fático, contra vítimas diversas, alcançando patrimônios diferentes, restou configurado o concurso formal próprio de crimes, impondo a aplicação da regra do art. 70, primeira parte, do CP, redimensionando a pena para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 19 (dezenove) dias-multa -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAR A REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE DELITOS
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para aplicar a regra do concurso formal próprio de delitos,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DANIEL RODRIGUES NETO
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá que o condenou pela prática de três delitos de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal impróprio, previsto no
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art.70, parte final, ambos do CP,

cominando a pena de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e 48 (quarenta e oito) dias-multa
, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando o decote da majorante do uso de arma de fogo e o afastamento do concurso formal impróprio de delitos, com reconhecimento do concurso formal próprio.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta
Superior Instância, pela Procuradora de Justiça
Maria Celia Filocreão Goncalves.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia, em síntese que, por volta de 12h50 do dia 23 de maio de 2022, cidade de Marabá, o denunciado DANIEL RODRIGUES NETO, agindo em concurso com terceiro não identificado e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel pertencente às vítimas Jaquiel Soares dos Santos, Cleudemir Araújo de Abreu e a empresa Tigrão Motos Ltda.

Encerrada a instrução,
DANIEL RODRIGUES NETO
foi condenado pela prática de três delitos de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal impróprio, previstos no
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art.70, parte final, ambos do CP,

sendo-lhe
cominada a pena de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e 48 (quarenta e oito) dias-multa
, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando inicialmente o
decote da majorante do uso de arma de fogo
em razão da não apreensão do artefato, o que
não merece ser provido,
uma vez que, consoante entendimento consolidado na súmula 14 deste TJEPA, é dispensável para configuração da majorante a apreensão e perícia da arma de fogo quando seu uso puder ser comprovado pelos demais elementos de prova, como na hipótese, em que o uso da arma foi referido nas declarações das vítimas JAQUIEL SOARES DOS SANTOS e CLEUDEMIR ARAÚJO DE ABREU, impondo-se a manutenção da referida causa de aumento de pena.

Portanto, havendo demais provas nos autos da utilização da arma de fogo durante a empreitada criminosa,
inviável o deferimento do pleito de decote da referida majorante
.

Outrossim, pleiteou também o afastamento do concurso formal impróprio de delitos, com reconhecimento do concurso formal próprio, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

Conforme narrado na exordial e comprovado durante a instrução, a subtração do patrimônio das três vítimas (dois funcionários do estabelecimento e a própria pessoa jurídica) ocorreu em um mesmo contexto fático, tendo réu e seu comparsa ingressado no estabelecimento comercial, rendido os funcionários mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e realizado a subtração patrimonial, não sendo,
in casu
, a pluralidade de vítimas óbice para reconhecimento do concurso formal próprio de infrações.

Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO.
VÍTIMAS DIFERENTES. MESMA AÇÃO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. PLURALIDADE DE DESÍGNIOS NÃO COMPROVADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO
. PRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias reconheceram o concurso formal impróprio de crimes considerando que o réu praticou os dois crimes de roubo com desígnios autônomos. 2. Todavia, sem que se faça necessária uma incursão no acervo fático-probatório dos autos, atentando-se à simples leitura da narrativa dos fatos constantes da denúncia e da sentença, é possível concluir que
os roubos perpetrados pelo agravado contra as duas vítimas em uma parada de ônibus foram praticados no mesmo contexto fático, mediante uma só ação e um só desígnio.
3.
A ação do réu direcionada às duas vítimas se deu no mesmo contexto fático, mediante um só ação, pois as vítimas foram abordadas em uma parada de ônibus e o réu, simulando estar armado, exigiu de uma das vítimas o celular e da outra a aliança. A presença do dolo e a pluralidade de vítimas não impedem a incidência do concurso formal próprio, quando restar incontroverso que os crimes contra vítimas distintas ocorreram no mesmo contexto fático, mediante uma ação.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 686739 SP 2021/0257054-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DIVERSOS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Entende-se caracterizado o concurso formal próprio quando ocorre subtração de bens, mediante uma só ação, num mesmo contexto fático, contra vítimas diversas, alcançando patrimônios diferentes. Precedentes.
2. No caso dos autos, a Corte de origem entendeu acerca da
caracterização do concurso formal próprio, considerando a subtração ocorrida no mesmo momento, atingindo vítimas e patrimônios diversos
. 3. A alteração das conclusões apresentadas pelo Tribunal estadual ensejaria o vedado revolvimento de fatos e provas, inviável na via especial, nos termos do óbice da Súmula n.7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1643848 PR 2020/0004052-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

Portanto, deve ser
provido o pleito recursal para afastamento do reconhecimento de concurso formal impróprio de delitos
, com a cumulação material das penas, e aplicação da regra do art.70, primeira parte, do CP, com reconhecimento do concurso formal próprio e exasperação da pena base na fração de 1/5 (um quinto), fração justificada em razão do reconhecimento de três infrações, redimensionando assim na pena final do apelante para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 19 (dezenove) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para aplicar a regra do concurso formal próprio de delitos, redimensionando a pena do apelante para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 19 (dezenove) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/07/2023